Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-98.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS MARTINI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS MARTINI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR
CANDIDATO
DIVERSO.
DESPESAS
QUE
NÃO
SÃO
COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO
CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO
CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA; DESPESA CONTRATADA ANTES
DA ABERTURA DA CONTA; REALIZAÇÃO DE GASTOS EM
DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADOS NA
Num. 35177866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

ÉPOCA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. As despesas realizadas com honorários de advogado e contador, a
título de consultoria ou contencioso, não estão mais sujeitas aos limites
de gastos, pois não se destinam à promoção da candidatura e viabilizam
o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao pleito.
2. O pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado
por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não
necessitam ser contabilizadas na prestação de contas.
3. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em
sua campanha é considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se
sujeita à prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de
campanha.
4. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e
efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.
5. Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém
declarada e comprovada nas contas, além de devidamente quitada, não
compromete a lisura das contas. Precedentes TRE/PR.
6. A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informados na época, porém
devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que enseja
mera aposição de ressalva, haja vista a não frustração da fiscalização
das contas. Precedentes TRE/PR.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, n

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600238-98.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600238-98.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600238-
98.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas José
Carlos Martini, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Carlos Martini, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Cidadania, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas porque houve
omissão de despesa com contador e advogado, ainda que estimáveis, sendo notório de que a
atuação desses profissionais se fez obrigatória nesse processo. Consta na manifestação do
candidato que os serviços advocatícios e de contabilidade foram pagos e doados pelo candidato a
prefeito Alvaro Denis Ceni Scolaro, CNPJ 38.953.288/0001/91, e que essa situação teria sido
retificada, com inclusão de nota explicativa. No entanto, em que pese a entrega de prestação de
contas retificadora, não houve alteração de nenhuma operação, seja de receitas ou despesas,
estimáveis ou financeiras. E ainda, a prestação de contas do candidato a prefeito Álvaro Denis Ceni
Scolaro não contempla qualquer doação realizada a outras candidatos, conforme demonstra o
documento em anexo, extraído de sua prestação de contas. A partir do momento em que o
candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações sobre eles, macula a presunção
de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação segura do valor que transitou por fora das
contas de campanha; houve atraso na abertura de conta bancária para a movimentação dos
recursos de campanha, e a inobservância dos prazos legais, o que traz objeções acerca da
legitimidade das contas; e o candidato não apresentou explicações sobre o apontamento da
existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia. Ainda,
consta despesas realizadas antes da abertura da conta corrente, assim como omissão de gastos na
prestação de contas parcial). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS MARTINI VEREADOR
(RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MARTINI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35177
866
25/05/2021 14:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.776

RECURSO ELEITORAL 0600238-98.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS MARTINI VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: JOSE CARLOS MARTINI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR
CANDIDATO
DIVERSO.
DESPESAS
QUE
NÃO
SÃO
COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO
CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO
CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA; DESPESA CONTRATADA ANTES
DA ABERTURA DA CONTA; REALIZAÇÃO DE GASTOS EM
DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADOS NA
Num. 35177866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

ÉPOCA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. As despesas realizadas com honorários de advogado e contador, a
título de consultoria ou contencioso, não estão mais sujeitas aos limites
de gastos, pois não se destinam à promoção da candidatura e viabilizam
o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao pleito.
2. O pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado
por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não
necessitam ser contabilizadas na prestação de contas.
3. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em
sua campanha é considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se
sujeita à prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de
campanha.
4. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e
efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.
5. Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém
declarada e comprovada nas contas, além de devidamente quitada, não
compromete a lisura das contas. Precedentes TRE/PR.
6. A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informados na época, porém
devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que enseja
mera aposição de ressalva, haja vista a não frustração da fiscalização
das contas. Precedentes TRE/PR.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 35177866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por José Carlos Martini em face da
sentença proferida pelo Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador do município de
Chopinzinho, relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 25555566), sustenta o recorrente que a
sentença desaprovou suas contas por não terem sido informadas as despesas com
honorários de advogado e contador para a campanha. Alega que retificou suas contas e
fez incluir tais despesas com advogado e contador aos Id’s 78030236, 77877957 e
78030100, as quais foram pagas pela campanha do candidato a prefeito Alvaro Denis
Scolaro (CNPJ 38.953.288/0001-91), no importe total de R$ 407,14 (quatrocentos e
sete reais e quatorze centavos). Alega que se trata a despesa de recurso financeiro que
não circulou na sua campanha, mas paga pelo candidato a prefeito, contabilizado e
comprovado em suas contas e regularmente lançada na prestação de contas
retificadora, após apontamento pelo setor técnico, dentro do estabelecido pelo art. 60
da Resolução TSE 23.607/2019. Destaca que sequer havia obrigatoriedade de registro
dessa despesa nas suas contas e que paga a despesa pelo candidato a prefeito e
comprovada e declarada a despesa naquelas contas, não há qualquer omissão nas
presentes contas, como estabelece de modo literal e claro o art. 60 da Resolução TSE
23.607. Afirma que o atraso na abertura de conta bancária específica de campanha,
que contrariaria o disposto nos arts. 3°, I, "c", e 36, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
também levou à desaprovação das contas. Todavia, não merece prosperar este
argumento, porque se tornou público e notório o atraso pelas instituições bancárias na
abertura das contas dos candidatos no último pleito, tanto por exigências diversas das
instituições, quanto pelos obstáculos decorrentes da restrição de atendimentos
presenciais durante a pandemia pelo Covid-19 e pagamento do auxílio emergencial.
Alega que o CNPJ de campanha foi concedido em 24/09/2020 e o requerimento para
abertura da conta foi realizado em 29/09/2020, sendo atendido apenas em 14/10/2020,
o que ainda assim não impediu a análise das contas e de toda a movimentação
financeira da campanha. Sustenta que as contratações (não pagamentos) feitas nesse
período foram declaradas, contabilizadas e regularmente comprovadas, houvesse
omissão de receitas ou despesas, esta constaria no procedimento de circularização
desta Justiça Especializada, conforme parecer técnico ao ID 77314203. Ressalta que
no parecer técnico constou a ausência de indícios de fraude, impropriedades ou
irregularidades, ficando claro que a reprovação em tela se deu por mera irregularidade
formal. Por fim, requer seja dado provimento recurso eleitoral, para aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
Diante da apresentação da prestação de contas retificadora, determinou-se
a emissão de parecer técnico (ID 28058816), o qual foi juntado pela Seção de Contas
(ID 28558416).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 29184216) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que as irregularidades
de realização de despesas com combustíveis, sem o registro de locação, cessão de
veículos ou uso de geradores de energia comprometem a confiabilidade das contas.
Num. 35177866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

O recorrente, por sua vez, ao se manifestar acerca do parecer técnico
emitido (ID 30079866), destacou que, quanto às despesas com combustível, inexistem
quaisquer irregularidades, pois se trata de veículo de propriedade do próprio prestador,
devidamente declarado, como se pode confirmar na descrição dos bens. Ainda, que
nenhum dos pontos suscitados impediu a análise da regularidade financeira da
campanha, nem levaram à verificação de que receitas ou despesas foram omitidas,
inexistindo qualquer motivo para a manutenção da desaprovação das contas eleitorais.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Num. 35177866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas
Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que “verifica-se claramente a omissão
de despesa com contador e advogado, ainda que estimáveis, sendo notório de que a
atuação desses profissionais se fez obrigatória nesse processo. A partir do momento
em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações sobre eles,
macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação segura do valor
que transitou por fora das contas de campanha (...). Outro fator que impacta
negativamente a análise das contas é o atraso na abertura de conta bancária para a
movimentação dos recursos de campanha, e a inobservância dos prazos legais, o que
traz objeções acerca da legitimidade das contas. Além disso, como consta do parecer
técnico, " o candidato não apresentou explicações sobre o apontamento da existência
de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia". Ainda, consta despesas realizadas antes da abertura da conta corrente, assim
(ID 25551916).
como omissão de gastos na prestação de contas parcial.”
Passo a analisá-las separadamente.

3. Da omissão de despesa com contador e advogado.
Acerca do tema, a Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, após alteração
legislativa trazida pela Lei nº 13.877/19, assim passou a dispor:
Num. 35177866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

Art. 18-A.
Parágrafo único. Para fins do disposto no
deste artigo, os gastos advocatícios e de
caput
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação
de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.

(...)

Art. 23.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência
de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/19, acompanhando a inovação
trazida em 2019, determina que:

Art. 4º.
(...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.

(...)

Art. 35.
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.
Num. 35177866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

Da análise da legislação acima, nota-se que as despesas realizadas com
honorários de advogado e contador, a título de consultoria ou contencioso, não estão
mais sujeitas aos limites de gastos, pois não se destinam à promoção da candidatura e
viabilizam o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao pleito.
Extraí-se, também, especialmente do §9º, do art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/19, que o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado
por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não necessitam ser contabilizadas na
prestação de contas.
No caso dos autos, nota-se que, embora o parecer conclusivo emitido no
primeiro grau (ID 25551516) indique a omissão de despesas com contador e advogado,
na prestação de contas final retificadora, desconsiderada na r. sentença, pois
extemporânea, consta o recebimento de doação do candidato a prefeito Alvaro Denis
Ceni Scolaro, como receita estimável em dinheiro pelos serviços de advogado e
contador, oriunda de
(ID 25552966).
outros recursos
Este foi o apontamento do parecer técnico emitido em segundo grau (ID
28558416):

“Foi incluída na prestação de contas final retificadora com controle de nº
231231375035PR1524839, desconsiderada na r. sentença por apresentação
intempestiva, recebimento de doação do candidato a prefeito Alvaro Denis Ceni Scolaro,
CNPJ 38.953.288/0001/91, classificado como receita estimável em dinheiro pelos
serviços de advogado e contador (id. 25564066). Pelo candidato a prefeito Alvaro
Denis Ceni Scolaro, CNPJ 38.953.288/0001/91, foi apresentada prestação de contas
final retificadora com controle de nº 000151175035PR0453150, na qual foram incluídas
as doações a candidatos vinculadas aos pagamentos pelos serviços de advogado
e contador, custeadas com outros recursos, conforme relatório extraído do sistema
SPCEWEB.”

Inobstante estivessem os candidatos desobrigados de declarar tais
despesas em sua prestação de contas, já que não são consideradas para o limite de
gastos, nem constituem doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, o
recorrente o fez na retificadora (ID 25552966), dando mais transparência às suas
contas.
Logo, não subsiste a irregularidade apontada na r. sentença, quanto a este
ponto.

Num. 35177866 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

4. Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som
Constou no Parecer Conclusivo (ID 25551516) a existência despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro, na prestação de contas,
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia.
As despesas apontadas são as seguintes:

Na manifestação apresentada ao ID 30079866, esclareceu-se que o
combustível declarado foi utilizado em veículo de propriedade do próprio prestador,
devidamente informado no Requerimento Registro de Candidatura.
Em consulta aos autos de registro de candidatura RCand nº
0600207-78.2020.6.16.0103, verificou-se que Jose Carlos Martini declarou que possui
um veículo Ford Ka, Ano 2004/2005.
Sobre o tema, a Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, assim dispõe:

(...)
§3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019, possui a seguinte redação:

Art. 35.
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
as seguintes despesas de
podem ser pagas com recursos da campanha
natureza
:
pessoal do candidato
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

Da legislação acima, extraí-se que o combustível de veículo utilizado pelo
candidato, em sua própria campanha, é despesa de natureza pessoal, ou seja, não é
Num. 35177866 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

considerado gasto eleitoral e, portanto, não está sujeito ao registro na prestação de
contas e não pode ser pago com recursos de campanha. Inclusive, o documento fiscal
deve ser emitido com o CPF do adquirente, e não com o CNPJ de campanha.
O gasto total no valor de R$ 450,00, no fornecedor Auto Posto VW,
referente a combustível de veículo utilizado pelo próprio candidato, não poderia,
portanto, ser custeado com recursos de campanha, tampouco declarado na prestação
de contas, ficando evidente a irregularidade.
Todavia, da prestação de contas, extraí-se que o total de receitas
arrecadadas foi R$ 1.706,6, sendo R$ 1.299,03 relativo a recursos próprios e R$ 407,14
referente à doação estimável em dinheiro, não havendo qualquer receita relativa ao
Fundo Partidário ou ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Desse modo, ainda que tal despesa contrarie determinação expressa da
legislação, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de contas,
já que o gasto com combustível foi custeado com recurso do próprio candidato, bem
como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Já entendeu o TRE/PR, quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade nos casos de falhas irrisórias que correspondam a baixo valor:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS - REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS
EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL - DECLARAÇÃO DE GASTOS COM VEÍCULOS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS E PUBLICIDADE COM CARRO
DE SOM - RECURSOS DO FEFC RECEBIDOS EM CONTA ABERTA PARA
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS COMPROVADA - DEPÓSITOS EM ESPÉCIE - VALOR SUPERIOR AO
MÁXIMO PERMITIDO - IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES - PAGAMENTO DE
DESPESAS REALIZADAS APÓS AS ELEIÇÕES, RELATIVAS AO GASTOS
REALIZADAS ANTES DO PLEITO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O descumprimento de entrega da prestação de contas final e dos relatórios financeiros
pode ser superada quando, analisando a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das
contas pelo setor de análise técnica.
2. O recebimento de doações financeiras, acima de R$1.064,10, por meio de depósito em
espécie, é irregularidade que não causa a desaprovação das contas, quando é possível a
correta identificação do doador, possibilitando a verificação da origem do valor
depositado, o que ocorreu no presente caso.
3. A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada com o
correspondente registro de locações, cessões de veículos e publicidade com carro
de som, o que não ocorreu no caso. Todavia, essa falha é irrisória no contexto da
Num. 35177866 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

campanha porquanto represente apenas 0,57% do total de recursos declarados.
Assim,
impõe-se
a
aplicação dos
princípios
da razoabilidade
e
da
proporcionalidade, para apenas se anotar a ressalva.
4. O uso de conta bancária aberta para recebimento de recursos do Fundo Partidário não
pode ser utilizada para recebimento de recursos do FEFC. Ocorre que, embora a
irregularidade, não houve uso indevido dos recursos, cujas despesas realizadas com
publicidade, eventos e serviços prestados por terceiros, foram todas devidamente
comprovadas através de documentos fiscais apresentados, possibilitando a fiscalização
dos recursos.
5. É possível o pagamento, após as eleições, de despesas realizada antes da eleição,
quando se tratam de gastos efetivados antes do pleito. Assim, o caso é de anotação de
ressalva nas contas.
6. A realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas, no valor de R$150,00, representando 0,38% dos recursos utilizados na
campanha, impõe apenas a ressalva, no caso, em que este gasto foi documentado na
prestação de contas final. Assim, não havendo prejuízo à análise das contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602331-23.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55912 de
20/02/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/03/2020)

Assim, a r. sentença merece reforma, neste ponto, para que as contas
sejam aprovadas com ressalvas.

5. Da abertura extemporânea da conta bancária
Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo
8º, §1°, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Num. 35177866 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a
abertura da conta bancária em 14/10/2020, ou seja, 20 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que se deu no dia 24/09/2020 (ID 28558416).
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto
pela legislação de regência, o requerimento junto à instituição financeira foi realizado
em 29/09/2020, dentro do prazo previsto legalmente.
Sobre a realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da
abertura da conta, o parecer técnico (ID
) destacou que
28558416
“infere-se também
que o candidato realizou despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
ocorrida em 25/09/2020, mas antes da abertura da conta bancária específica de
campanha, ocorrida em 14/10/2020, contrariando o disposto nos arts. 3°, I, alínea "c", e
.
36, da Resolução TSE nº 23.607/2019”
As despesas identificadas antes da abertura da conta são:

Acerca deste fato, alegou o recorrente que, inobstante tenha realizado os
contratos antes, os pagamentos só ocorreram após a abertura da conta corrente (ID
25548416, p. 7), o que restou demonstrado ao ID 25550616, no qual consta a NF 2777,
paga com transferência eletrônica em 06/11/2020, e ao ID 25550316, no qual consta a
NF 8573, no valor de 170,00, paga com transferência eletrônica em 20/11/2020.
Nesse sentido, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização
do trâmite integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a
desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas, posto que os recursos em
questão transitaram efetivamente pela conta corrente, foram devidamente registradas
pelo candidato e posteriormente apresentadas à Justiça Eleitoral, representando
percentual ínfimo das despesas contratadas.
Assim vem decidindo este Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO. OMISSÃO
DE RECEITA E DE GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM APRESENTAÇÃO DO
RESPECTIVO TERMO DE DOAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE
OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO NO CPF E NO CNPJ DE FORNECEDORES
INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA
BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DESPESA
COM PESSOAL COMPROVADA POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL E RECIBOS. ART.
63, § 2º DA RES.-TSE 23.553/2017. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE GASTOS DE
RECURSOS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
Num. 35177866 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM
FORNECEDORES DE CAMPANHA QUE POSSUEM RELAÇÃO DE PARENTESCO
COM O PRESTADOR DE CONTAS. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA
DESEMPREGADA COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DO FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS
QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES
AVALIADAS EM CONJUNTO. VALOR ABSOLUTO ELEVADO. DESAPROVAÇÃO.
1. A exigência de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o
desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização concomitante, bem como informar ao eleitor de onde
provêm os recursos utilizados pelo seu candidato.
2. A omissão, na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em
data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não impede a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação
de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE.
3. O recebimento de serviços estimáveis em dinheiro sem o respectivo termo de doação
implica irregularidade relativa ao pagamento dos serviços com recursos financeiros que
não transitaram pela conta bancária específica.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
5. A irregularidade consistente na indicação de número equivocado de CPF e de CNPJ
de fornecedor não macula a prestação de contas, se isoladamente considerada.
6. É possível a comprovação de gastos realizados com pessoal mediante apresentação
de cópia de cheque nominal e recibos de pagamento que contêm a data de emissão, a
descrição e o valor da prestação do serviço, a identificação do destinatário e do emitente
pelo nome e assinatura do prestador de serviços, nos termos do que determina o art. 63,
§ 2º da Res.-TSE 23.553/2017, demonstrando que o serviço foi prestado em prol da
campanha.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º da
Res.-TSE nº 25.553/2017.
8. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da
conta bancária específica não enseja desaprovação quando apresentados
documentos idôneos que demonstrem sua regularidade.
9. A realização de despesas com fornecedores de campanha que possuem relação de
parentesco com o prestador de contas não comprova, por si, a existência de
irregularidade ou fraude.
10. A doação realizada por pessoa desempregada há mais de 120 dias, constante do
CAGED, não revela, por si, uma irregularidade, diante da possibilidade de realização de
atividade informal ou preexistência de patrimônio do doador, não necessariamente
vinculado a alguma atividade laborativa formal recente.
11. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de
Num. 35177866 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da pequena
quantidade de funcionários.
12. Em regra, a apuração de eventual falsidade no lançamento das informações deve
ocorrer no âmbito criminal ou mediante a Representação indicada pelo art. 30-A da Lei
das Eleições.
13. A existência de irregularidades que, analisadas em conjunto, resultam em valor
absoluto significativo, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e conduz à desaprovação das contas.
14. Desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602217-84.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56172 de
27/07/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 31/07/2020 )

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADE FORMAL - NÃO DECLARAÇÃO DE DOAÇÕES NO RELATÓRIO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - OMISSÃO DE DESPESAS.
PEQUENO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DESPESAS
REALIZADAS E NÃO PAGAS. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO. ERRO CONTÁBIL -
DESPESA REALIZADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. DECLARAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
ORIGEM
DO
RECURSO.
NÃO
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO - REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS
E DOAÇÕES RECEBIDAS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL – ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA DATA DE ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA. DOAÇÃO ESTIMADA. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A intempestividade na entrega de relatórios financeiros não impediu a verificação das
contas pelo setor técnico.
2.O não lançamento de doações no "Relatório de Receitas Estimáveis" trata-se de erro
contábil, e merece apenas a aposição de ressalva.
3.A omissão de despesa no valor de R$300,00 representa apenas 0,92% do total gasto
pela prestadora durante a campanha, razão pela qual é possível aplicar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, apondo-se mera ressalvas nas contas, em razão de
referida irregularidade.
4.O lançamento de dívida de campanha, devidamente quitada, como "despesas
realizadas e não pagas", é mero erro contábil.
5.Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém declarada e
comprovada nas contas, além de devidamente quitada, não compromete a lisura
das contas.
Num. 35177866 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

6.A realização de gastos e despesas antes da entrega da prestação de contas parcial
pode ser causa de mera anotação da ressalva, quando não inviabiliza a análise das
contas apresentadas.
7.A arrecadação de recursos estimáveis, antes da data da abertura da conta bancária, é
irregularidade que gera apenas a aposição de ressalva nas contas, quando atendida a
finalidade da norma, que é a exata identificação do doador.
8.Diante da disparidade entre o valor de recursos recebidos pela candidata
(R$32.392,87) e a quantidade de votos obtidos (357), recomenda-se a remessa de cópia
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
9.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de remessa de cópia dos autos
para a Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603027-59.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55772 de
11/12/2019, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 27/01/2020)

Logo, não há se falar em irregularidade passível de gerar desaprovação
das contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalvas.

6. Dos gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial
O parecer técnico também apontou que foram realizados gastos eleitorais
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, sendo eles os mesmos apontados no tópico acima:

Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

Num. 35177866 - Pág. 14
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

De fato, os gatos em análise ocorreram em data anterior à data inicial da
entrega da prestação de contas parcial, mas não foram informados na época, violando
o contido no citado artigo.
Todavia, a irregularidade não impediu a verificação das contas, ao final,
pelo órgão técnico, já que tais despesas, embora omitidas na parcial, foram declaradas
na prestação de contas final.
Desta forma, conforme a jurisprudência deste Tribunal Regional, a
inconformidade, isoladamente considerada, enseja a aposição de ressalva. Veja-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
ESTADUAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO
DOS DOADORES. RESSALVA AFASTADA - DOAÇÕES NÃO REGISTRADAS PELO
PRESTADOR. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR - UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE MULTA.
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL - RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEPÓSITO E MOVIMENTAÇÃO NA CONTA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - DIVERGÊNCIAS ENTRE AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E AQUELAS CONSTANTES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE GRAVE - REALIZAÇÃO DE
GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA - FATOS TRAZIDOS PELA
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CABOS
ELEITORAIS. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS. INDÍCIOS QUE, SOMADOS COM
AS
DEMAIS
IRREGULARIDADES
CONSTATADAS,
COMPROMETEM
A
FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1.O descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros, quando não
compromete significativamente a análise e verificação das contas, pode levar à mera
aposição das ressalva.
2.O recebimento de doação estimável, sem comprovação de que os veículos
supostamente cedidos integravam o patrimônio do doador originário, é irregularidade
grave, que compromete a confiabilidade das contas. No entanto, no caso em apreço, a
origem das doações estimáveis foram suficientemente comprovadas. Ressalva afastada.
3.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos ou partidos
políticos, com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores ou não
informadas pelo requerente, gera apenas ressalvas, quando é possível identificar a
origem, destinação e natureza dos recursos.
4.O pagamento de multa, decorrente de atraso no pagamento de Nota Fiscal, com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC, viola o
disposto no caput do art.39 da Res. TSE nº23.553/2017. Determinação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
5.A movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário na conta destinada ao
recebimento de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC viola
Num. 35177866 - Pág. 15
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

o disposto no art.11 da Res. TSE. Essa irregularidade enseja a aposição de ressalva
quando, isoladamente considerada, não prejudica significativamente a fiscalização dos
recursos.
6.A existência de divergência entre os valores declarados na prestação de contas final e
parcial é irregularidade grave que, analisada em conjunto com as demais havidas, frustra
a fidedignidade e a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, a
fiscalização e transparência das contas, nos termos do art.50, §6º, da Res. TSE
nº23.553/17.
7.A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados na época, porém devidamente declarados nas
contas finais, é irregularidade que, isoladamente considerada, ensejaria mera
aposição de ressalva, haja vista a não frustração da fiscalização das contas.
8.Os fatos trazidos pela Procuradora Regional Eleitoral revelam sérios e graves indícios
de que o requerente ocultou em sua prestação de contas despesas com a contratação e
alimentação de cabos eleitorais para sua campanha.
8.1. Contudo, é de se ponderar que as provas foram produzidas unilateralmente pela
noticiante, sendo que os recibos, como bem destacou o órgão técnico em seu parecer,
são simples e preenchidos com poucas informações.
8.2. Para comprovar cabalmente o relatado pela noticiante, seria necessário instaurar
procedimento específico, possibilitando a ampla produção de provas e garantido o direito
de defesa do ora prestador.
8.3. Nos limites da prestação de contas, resta reconhecer que esses elementos trazidos
aos autos pela Procuradoria Regional Eleitoral, somados às demais irregularidades acima
enfrentadas, efetivamente colocam em dúvida a fidedignidade das contas apresentadas,
ainda mais que o requerente, em que pese devidamente intimado para tanto, deixou de
se manifestar sobre o contido na referida notícia de fato.
9. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.
10. Diante dos fatos noticiados e apontados no item VIII desta decisão, remetam-se cópia
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para que proceda as medidas que entender
cabíveis. (PRESTACAO DE CONTAS n 0603037-06.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56286
de 16/09/2020, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 22/09/2020).

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, não foram
obstaculizados, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
Assim, por entender que as irregularidades não comprometem a apreciação
da prestação de contas, voto no sentido de aprovar as contas com ressalvas.

Num. 35177866 - Pág. 16
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

7. Despesas Realizadas Com Indícios De Ausência De Capacidade
Operacional
Apontou-se no parecer técnico a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas
sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado. Observe-se:

Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal
neste sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral,
para adotar as medidas que entender cabíveis.
8. Conclusão
Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo Parecer Técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, entendo que as contas do
prestador devem ser aprovadas com ressalvas.
DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do Recurso Eleitoral e no mérito
conhecer
dar
, reformando-se a r. sentença, para aprovar com ressalvas as contas de
provimento
José Carlos Martini, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 35177866 - Pág. 17
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600238-98.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS MARTINI VEREADOR,
JOSE CARLOS MARTINI - Advogados dos RECORRENTES: RUBENEI MELOTO - PR0067415,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, SUELEN DE LIMA - PR0096978, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis , Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. O Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva votou na Sessão do dia 10.05.2021. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35177866 - Pág. 18
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118362623400000034312792
mero do documento: 21052118362623400000034312792